Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação Cível. Execuções de alimentos: evidenciada a litispendência, impõe-se a extinção do feito (CPC 485, V). A diferença do rito entre uma e outra não inibe o reconhecimento da litispendência, configurada pela identidade das parte, da causa de pedir e das prestações cobradas.